Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-42.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020618-42.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GF COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.310.799/0001-06 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LOGISTICA CENTRAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para a concessão de segurança demonstrados.

Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que concedeu a segurança para determinar o reestabelecimento da Inscrição Estadual nº 13.733.643-6 da empresa impetrante e determinou a devolução do prazo para apresentação de defesa a fim de oportunizar o contraditório no processo administrativo nº 5707777/2019.

Destaca que o não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões. id 200731151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que concedeu a segurança para determinar o reestabelecimento da Inscrição Estadual nº 13.733.643-6 da empresa impetrante e determinou a devolução do prazo para apresentação de defesa a fim de oportunizar o contraditório no processo administrativo nº 5707777/2019.

Defende que se trata de situação excepcional que coloca em risco o erário em razão de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

O decisum impugnado que negou provimento ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, amparou-se no fundamento de que os documentos apresentados evidenciam que a suspensão da inscrição Estadual da Impetrante foi realizada para investigar indícios de irregularidades ligadas a sócio da empresa impetrante, não sendo oportunizado o exercício do contraditório, conforme fundamentos abaixo colacionados:

(...)

Desta feita, conforme alegado pela parte Apelada, os referidos documentos indicam que não foi instaurado prévio e regular procedimento administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, indispensáveis para eventual aplicação da penalidade de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, o que macula o ato administrativo questionado.

Cumpre esclarecer que não se discute a legitimidade do Poder Público de exercer o poder de polícia, mas a razoabilidade da suspensão prematura da inscrição estadual sem antes observar o contraditório e a ampla defesa, de modo a impossibilitar a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais.

Logo, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98), é certamente prematura, porquanto viola os ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Ademais, esta Corte de Justiça tem julgado, de forma reiterada, que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5.º, LV, da CF).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.(N.U 1021210-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDAConstitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.(N.U 1011955-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.1. A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF).2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.(N.U 1005528-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)(grifo nosso)

Partindo dessas premissas, tem-se evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da empresa impetrante/Apelada, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas de que a decisão obliterada deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame, RATIFICO A SENTENÇA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.(id. 190018657)

Não se nega que o Poder Público deve aplicar sanções ao contribuinte que descumprir a legislação tributária, contudo, suspensão da inscrição, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, a justificar a concessão da segurança.

Nesta linha de intelecção, vem decidindo esta e. Corte conforme se extrai dos precedentes abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE AO ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diante da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual do recorrido. 2. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1007775-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada. (N.U 1048688-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Isso posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024